Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-89.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700366-89.2025.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS FILIPE DA SILVA FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a manifestação do Ministério Público. Aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora